Tribunal: TJMT
Processo: 1010339-12.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010339-12.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DAGHETTI - CPF: 335.146.580-72 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE DO PROCESSO – VÍCIO INSANÁVEL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na seara administrativa, estando o processo administrativo em flagrante afronta a legalidade e inconstitucionalidade, é permitido ao Poder Judiciário imiscuir na seara administrativa. 2. Restando demonstrado pelo requerido que o desmate ocorreu dentro do prazo de validade da autorização de desmate, emitida pelo órgão competente, o auto de infração deve ser considerado nulo, já que eivado de vício insanável, a teor do artigo 26, do Decreto Estadual 1986/2013. 3. Sentença mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do auto de infração no 12477 e, via de consequência, confirmou a decisão liminar de ID. 23332417, declarando extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, mas condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o recorrente que, muito em
bora o apelado tenha alegado que possuía autorização para desmate com validade até 07/10/2000, não comprova que as coordenadas da área desmatada se inserem, de fato, no perímetro em que fora autorizado o desmatamento.

Aduz que, o desmatamento foi efetuado no ano 2000, mas o apelado não demonstrou que a intervenção se deu no período de validade da autorização (até 07/10/2000), ao contrário do que restou consignado na sentença, visto que só juntou aos autos cartas imagens desacompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, contrariando assim, os termos do artigo 1°, da Lei Federal n. 6496/1977, razão pela qual devem ser desconsiderados.

Afirma que,
o apelado não colacionou provas robustas e capazes de macular a presunção de legitimidade e veracidade inerente à autuação ora discutida, sendo evidente que a sentença deve ser reformada, sobretudo porque não levou em consideração as provas produzidas ao tempo da autuação.

Pugna pela redução dos honorários advocatícios, caso a sentença seja mantida, já que o valor de R$ 6.249,86, que corresponde a 10% sobre o valor da causa, se mostra desarrazoado, devendo ser fixado em torno de R$ 1.000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugna-se
pelo desprovimento do recurso (ID 64462973).

Não houve a manifestação Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FRANCISCO DAGHETTI
ajuizou Ação
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO S ADMINISTRATIVO S E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DEL ES DECORRENTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a anulação do Processo Administrativo n. 1919/2001, aplicada pela antiga Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA (vide Ids 64461483).

A ação foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Precipuamente, não se pode negar que ônus da prova sempre recai por aquele que acusa. No caso, este dever é do Estado, na medida em que imputa ao apelado o cometimento de uma infração de natureza ambiental.

Perscrutando os autos, verifica-se do auto de inspeção contido no ID. 64461483, que na data de 15/05/2001 a FEMA, em campanha preventiva contra queimadas esteve na propriedade do requerido, tendo constatado a ocorrência de um desmatamento de 182,9311ha realizado em 2000, tendo o mesmo se comprometido a apresentar a autorização do desmatamento.

Nos autos consta, ainda, uma autorização para desmatamento, concedida pelo IBAMA, sob no 132188, datada de 07/10/1999, com autorização válida até 07/10/2000, autorização essa que permitia o desmate de 190 hectares (id. 64461480, p. 01).

Nesta esteira, é correto afirmar que o desmatamento praticado pelo apelado ocorreu dentro do prazo de autorização, já que, como mencionado alhures, no próprio documento (auto de inspeção) confeccionado pelos funcionários da FEMA se constata que o desmatamento ocorreu no ano 2000 e as imagens de satélite apresentadas com sua defesa é possível aferir a data 05/09/2000, fato não desconstituído pelo Estado.

Assim, restando demonstrado que o apelado agiu com base na autorização de desmatamento que possuía, dentro da quantidade de desmate ali prevista, por certo é que o auto de infração deve ser considerado nulo, pois eivado de vício insanável, a teor do que estabelece o artigo 26, do Decreto 1986/2013, que regulamenta o processo administrativo por condutas lesivas ao meio ambiente.

A propósito:

“
Art. 26.
O Auto de Infração que apresentar vício insanável e/ou ilegitimidade de parte deverá ser anulado pela autoridade julgadora competente, que determinará o arquivamento do processo.

Como se sabe, sendo o auto de infração um ato administrativo, este deve ser adequadamente motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando negue, limite ou afete direitos ou interesses, bem como quando imponha ou agrave deveres, encargos ou sanções.

Não pairam dúvidas de que o apelado desconstituiu os fatos que lhe foram imputados pelo Estado, a teor do que determina o artigo 333, do CPC, assim como restou cristalinamente demonstrado que o auto de infração é eivado de vício insanável, motivo que se justifica a intervenção do Poder Judiciário, ante a sua flagrante ilegalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022